Tribunal: TJDFT
Processo: 0746032-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEVEDOR. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. GASTOS REALIZADOS COM PROFISSIONAL DE CONTADORIA. CONFECÇÃO DE PARECER TÉCNICO NO TRÂNSITO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ASSISTENTE TÉCNICO. DESPESAS. COMPREENSÃO NA OBRIGADA AFETA AO DEVEDOR. TÍTULO JUDICIAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS. DESPESAS DO VENCEDOR COM ASSISTENTE TÉCNICO. REEMBOLSO. COMPREENSÃO DA VERBA FIRMADA PELO TÍTULO JUDICIAL. TRABALHO PERICIAL QUALIFICADO. APREENSÃO DOS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS COM AS DECISÕES PROLATADAS E CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELO PERITO JUDICIAL. ATUAÇÃO EM MAIS DE UMA OPORTUNIDADE. HONORÁRIOS. EXCESSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. De conformidade com a normatização processual de regência, inclusive diante da estruturação sistemática conferida ao Código de Processo Civil, as despesas processuais abarcam as despesas vertidas pelo vencedor com assistente técnico (CPC, art. 84), dai defluindo que, compreendendo o título judicial condenação do vencido ao pagamento de custas processuais, o reembolso dos gastos realizados com profissional de contadoria para elaboração de parecer técnico necessário à ultimação da fase de liquidação de sentença, ou seja, com assistente técnico, tratando-se de despesa processual, está afetado ao obrigado que restara sucumbente, deflagrando a interseção jurisdicional e irradiando custos à parte credora para auferir o que lhe é devido.
2. Evidenciado que o labor realizado pela assistente técnico contratada pelos credores demandara minucioso cotejo, no ambiente da fase de liquidação, das cédulas rurais das quais emergiram o crédito apurado, dos extratos bancários (“Slips”) exibidos e dos parâmetros firmados pelas decisões que conformaram a apuração, aliado ao confronto das conclusões alcançadas pelo perito judicial, ensejando que fosse o assistente demandado a se manifestar em mais de uma oportunidade, inviável cogitar-se de excessividade dos honorários cobrados, se, a par da qualidade do trabalho produzido, restaram fixados em observância à razoabilidade.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.